Tribunal: TJDFT
Processo: 0016220-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0016220-89.2009.8.07.0001 APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: RAIMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Os presentes autos vieram conclusos mediante determinação do eminente Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça que, pela decisão de id 16615761, remeteu-os ao Órgão Julgador da apelação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão afetada, pelo rito da repercussão geral, relativa ao Tema 546 (Recursos Extraordinário 661.702/DF), a fim de se verificar a compatibilidade dos entendimentos do acórdão recorrido com o RE paradigma. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2016, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante esse órgão julgador (conforme acórdão de id 8917486, p. 01/06, publicado no DJE de 26/09/2012). Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno da Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. A propósito, o colendo Conselho Especial deste Tribunal já assentou o entendimento de que, “tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31). Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a 4a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator